Tribunal: TJES
Processo: 0041640-58.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041640-58.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO AO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento à apelação do Município de Vitória, reformou a sentença para julgar improcedente a ação anulatória, restabelecendo multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal. A embargante aponta contradição no julgado, que teria se baseado em fundamento (competência do Procon) estranho à lide, a qual versava sobre a ausência de comprovação da infração consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao analisar a legalidade do ato administrativo a partir da competência do órgão sancionador e da regularidade formal do processo, quando a sentença anulou a multa por vício de motivação e não configuração da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, aquela verificada entre as premissas e a conclusão da própria decisão.

5. A análise da competência do Procon e da presunção de legitimidade dos seus atos constitui premissa lógica para o exame da validade da sanção aplicada, não caracterizando desvio do objeto da lide.

6. O acórdão enfrentou expressamente a questão da motivação do ato administrativo, concluindo que a decisão sancionadora estava devidamente fundamentada, com a descrição das normas violadas e do fato que ensejou a multa, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

7. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024; TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A.
, contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação anulatória, restabelecendo a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Em suas razões, a embargante alega que:
(i)
houve
contradição
, ao fundamentar a reforma da sentença na competência do Procon para aplicar penalidades, matéria que seria estranha ao objeto da ação e da sentença, que versavam sobre a ausência de comprovação da infração ao art. 18 do CDC;
(ii)
o acórdão não guarda referência com a fundamentação da sentença reformada, a qual anulou a multa por vício de motivação e por entender não configurada a infração, ante a recusa do consumidor em permitir o reparo do veículo;
(iii)
o acórdão não teria enfrentado o caso concreto, limitando-se a uma análise genérica da legalidade do ato administrativo, em descompasso com a análise fática realizada pelo juízo de primeiro grau.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange à contradição, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fixadas tais premissas, da análise dos autos, constata-se que o cerne da sentença repousa na tese de que a decisão administrativa que impôs a multa carecia de motivação adequada. Entretanto, ao contrário do que se alega nos embargos, este ponto foi expressa e diretamente enfrentado pelo v. acórdão, que, após reexaminar a questão, concluiu em sentido oposto,
in litteris
:

"Nesse passo, dos documentos apresentados e da leitura da decisão administrativa de fls. 47/52, que aplicou multa de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos),
verifica-se de forma cabal que foi motivada, com a descrição das regras violadas pela empresa autora/apelada, sendo facilmente aferível fato ensejador da multa, qual seja, o desrespeito às normas de proteção e defesa do consumidor.
"

E, adiante, o julgado arremata, enfrentando a premissa adotada pela sentença,
ex vi
:

"Portanto, não há cogitar da ocorrência de ilegalidade na tramitação do processo, pois, conforme se observa,
o ato decisório se encontra devidamente fundamentado
, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo."

[...]

“Sob tais considerações,
em que pese o entendimento alcançado pelo Juízo a quo, chego à conclusão diversa, pois se verifica que a decisão discorreu acerca das infrações, com suficiente motivação, vale dizer, os critérios que devem nortear a dosimetria da pena foram considerados, sendo aferíveis da fundamentação, inexistindo motivo hábil a dar ensejo ao reconhecimento de qualquer vício ou nulidade no processo administrativo,
nem tampouco na decisão ali proferida.”

Verifica-se, pois, que não houve qualquer desvio do objeto da lide, tendo o acórdão firmado que, uma vez constatada a regularidade formal do processo administrativo e a suficiência da sua motivação, exaure-se a atuação do Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

A análise da competência do Procon, portanto, não constitui contradição, mas sim premissa lógica para, subsequentemente, avaliar a legalidade do ato administrativo específico.

Nesse contexto, a decisão embargada não contém proposições logicamente excludentes entre si. Ao contrário, adotou-se linha de raciocínio coerente, que parte da competência do órgão fiscalizador, passa pela análise da higidez do processo administrativo e conclui pela validade da sanção, por entender que o ato foi suficientemente motivado e observou o devido processo legal, inexistindo razões para que o Poder Judiciário o anulasse.

Como se vê, portanto, veicula o embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A. e lhes
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)